Tribunal: TJMT
Processo: 1046045-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046045-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCOS LUCIO PICHININ - CPF: 474.279.811-20 (EMBARGANTE), ADRIANA PENCAL - CPF: 535.893.511-87 (EMBARGANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (EMBARGADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (EMBARGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAÚJO - CPF: 008.441.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO GRAVE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que postergou a análise do pedido de cancelamento das averbações premonitórias incidentes sobre veículos e sobre o imóvel matrícula nº 34.946, em razão da suspensão do cumprimento de sentença e da indefinição do saldo final entre créditos e débitos recíprocos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão por não enfrentar a alegação de desistência da penhora do imóvel matrícula nº 34.946; e (ii) contradição no reconhecimento da natureza publicitária da averbação premonitória e, ao mesmo tempo, na conclusão de que não foi demonstrado prejuízo concreto apto a justificar seu cancelamento

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão enfrentou suficientemente a alegação sobre o imóvel matrícula nº 34.946, afastando a omissão, e também não incorreu em contradição ao reconhecer a natureza publicitária da averbação premonitória sem identificar prejuízo concreto.

5. A suspensão do cumprimento de sentença, a indefinição do saldo final e a ausência de prova objetiva de dano ou de suficiência da garantia justificam a manutenção das averbações.

6. O recurso busca rediscutir o resultado do julgamento, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao julgamento. 2. A averbação premonitória, por possuir natureza publicitária e finalidade preventiva, não impõe automaticamente dano grave e imediato apto a justificar seu cancelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 828, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, pub. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS LUCIO PICHININ e ADRIANA PENCAL contra acórdão de id. 351453897 que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão que postergou a análise do pedido de cancelamento das averbações premonitórias incidentes sobre veículos e sobre o imóvel matrícula nº 34.946, em razão da suspensão do cumprimento de sentença e da indefinição do saldo final entre créditos e débitos recíprocos.

Os embargantes sustentam
a existência de
omissão
, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado especificamente a tese segundo a qual os exequentes desistiram expressamente da penhora da Fazenda Santa Rita de Cássia, matrícula nº 34.946, em 05/03/2010, desistência que teria sido homologada pelo juízo, sem que houvesse posterior renovação do pedido de constrição sobre tal bem ao longo do processo executivo.

Afirmam, ainda, a ocorrência de
contradição
, porquanto o acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu que a averbação premonitória possui a função de dar publicidade à execução e prevenir fraude, teria concluído pela inexistência de demonstração de prejuízo aos executados, embora a própria medida repercuta negativamente na esfera patrimonial e creditícia dos devedores.

Requerem o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com manifestação expressa sobre os fatos e argumentos indicados na peça recursal, inclusive para fins de prequestionamento (id. 354083386).

Os embargados pugnam pela rejeição dos Embargos, pois o acórdão apreciou adequadamente a controvérsia (id. 355835395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão quanto à ausência de enfrentamento da alegação de desistência da penhora do imóvel matrícula nº 34.946 e contradição ao reconhecer a função publicitária da averbação premonitória e, simultaneamente, afastar a demonstração concreta de prejuízo
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão examinou a situação jurídica do imóvel matrícula nº 34.946 e registrou expressamente que, “
ainda que tenha havido, ‘por ora’, dispensa de penhora sobre parte do imóvel, o exequente ressalvou expressamente a possibilidade de, oportunamente, insistir em novas constrições, caso o produto da alienação do bem já penhorado não se mostre suficiente para a satisfação integral do crédito e de seus acessórios
”, concluindo que tal circunstância, somada à indefinição do saldo final e à suspensão do feito, reforçava a prudência de se aguardar momento mais adequado para reavaliar a necessidade e a extensão das averbações.

Além disso, o acórdão foi claro ao consignar que a averbação premonitória não se confunde com penhora e não importa, por si só, indisponibilidade do bem, tratando-se de providência de publicidade registral voltada a dar ciência a terceiros da existência do cumprimento de sentença e a prevenir fraude à execução.

Concluiu-se que, em contexto de suspensão do cumprimento de sentença e de incerteza quanto ao saldo final entre créditos e débitos recíprocos, a manutenção das averbações se revelava medida menos intrusiva do que novas constrições patrimoniais.

Assentou-se que embora os agravantes tenham indicado constrições que reputavam suficientes, não demonstraram, com elementos objetivos e atualizados, a efetiva suficiência da garantia, sobretudo em razão da suspensão do cumprimento de sentença e da pendência de apuração do saldo final na ação reputada prejudicial, concluindo, por isso, pela ausência de pressuposto seguro para aplicação imediata do art. 828, §2º, do CPC. Assim, não se verificam as omissões apontadas.

Quanto à alegada contradição, não assiste razão aos embargantes, pois o fato de a averbação premonitória possuir natureza publicitária e finalidade preventiva não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de dano grave e imediato apto a justificar seu cancelamento em qualquer hipótese.

Ponderou-se que os efeitos negativos invocados pelos agravantes foram apresentados de forma genérica, sem demonstração concreta de dano grave e imediato que impusesse, naquela etapa processual, a supressão da medida de publicidade, sobretudo quando contrapostos ao risco de esvaziamento da finalidade preventiva da averbação.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente para solver a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Verifica-se, na verdade, que os embargantes buscam rediscutir
o resultado do julgamento
, finalidade que extrapola os estreitos limites dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026